Tribunal: TJDFT
Processo: 0795259-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0795259-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALITA ALMEIDA ROSA RECORRIDO: R &amp; E IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 75256611. A recorrente por meio da petição ID 72912658, anexou cópia da declaração de imposto de renda exercício 2023, extratos bancários junto ao Banco Nubanck referente aos meses de abril, maio e julho/2025, e cópia da carteira de trabalho (sem anotação). Da análise de toda a documentação apresentada pela recorrente, verifica-se que a mesma não cumpriu integralmente a decisão ID 75256611, uma vez que não anexou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, bem como os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade, referentes aos últimos 3 meses, tendo em vista que há movimentação de valores para conta de mesma titularidade junto ao Nubanck. Ressalta-se que os extratos bancários anexados demonstram a realização de entrada de valores mensais acima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito